Tribunal: TJPA
Processo: 0058796-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058796-70.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSA TATIENE LOBATO MONTEIRO, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ROSA TATIENE LOBATO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO, ABERTURA DE CONTA E AVALIAÇÃO DO BEM.

TEMA 958 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sob a tese firmada
no julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP, que culminou com a confecção do Tema 958 do STJ, fixou-se as seguintes teses:

1.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

1.2.

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

1.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2.

Não havendo comprovação fática do objeto a que se refere a tarifa de serviços de terceiros, bem como aceitação a respeito do registro e da abertura de relacionamento, a ilegalidade é medida a ser mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0058796-70.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

BANCO BV FINANCEIRA S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB/BA 17.023 E OAB/PA 25.345

APELADA:
ROSA TATIENE LOBATO MONTEIRO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

BANCO BV FINANCEIRA S/A
(ID. 17001994), em face de Decisão Monocrática de ID. 16591080, que havia conhecido de ambos os Recursos e negado provimento.

Recurso manejado em:
17 de novembro de 2023.

Ação:
conforme PJe ID.

16591080
“(...) AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por
ROSA TATIENE LOBATO MONTEIRO
em face de
BANCO BV FINANCEIRA S/A,
onde após transcurso de estilo, sobreveio sentença ID. 4104254, extinguindo o feito com resolução de mérito, ante a parcial procedência dos pedidos, (...)”

Decisão Monocrática:
de ID. 16591080, não acolheu as preliminares de nulidade da sentença por indeferimento de prova e ausência de fundamentação; declarou a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro e serviço de terceiros, assim como, registro de contrato, sem olvidar a manutenção das demais disposições contratuais.

Recurso:
de Agravo Interno por
BANCO BV FINANCEIRA S/A
cingindo suas razões em

legalidade da cobrança dos serviços de terceiros, registro de contrato e inicio de relacionamento.

Intimada
(ID. 17011088
), a Agravada apresentou contraminuta ao
ID. 17322686.

Conclusos ao gabinete em:
14 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0058796-70.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO BV FINANCEIRA S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB/BA 17.023 E OAB/PA 25.345

APELADA:
ROSA TATIENE LOBATO MONTEIRO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Agravo Interno conhecido.

A despeito das judiciosas razões do Agravante, tais não são capazes de desconstituir a compreensão tida em Decisão Monocrática, agora reafirmada:
as cláusulas contratuais, mormente aquelas de cifras embutidas no contrato de financiamento, sujeitam-se a criterioso crivo de legalidade que, se afrontado, exortam em sua decomposição.

Isso porque, como dito, no âmbito do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, que culminou com a confecção do Tema 958 do STJ, fixou-se as seguintes teses:
“1.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 1.2.

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 1.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

A despeito de apontar, o Banco Agravante, onde estão as cobranças, tais não são suficientes para comprovar a sua legalidade eis que permitem dúvidas a respeito de
se houve
ou não
efetiva informação
ao consumidor sobre os numerários,
quais
os serviços prestados por terceiros e
quem
seriam estes terceiros, bem como a
ciência
a respeito da necessidade de devolução do importe de registro do contrato e abertura, tudo isso sem olvidar a
possibilidade de escolha
do consumidor que não flertasse com a venda casada.

Assim, aplica-se, de acordo com a conjuntura fática dos autos, a aplicação do tema repetitivo que em repetição aduz:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (" serviços prestados pela revenda ").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."

Ressalte-se mais uma vez que, o cerne da questão não está em lidar com a (i)legalidade da cobrança, mas no caso concreto, em perceber que não houve o detalhamento exauriente sobre todos os importes que compunham a avença, o que atraem a declaração de sua abusividade.

Por todo o exposto,
conheço do Recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024